Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-75.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. Ação de rito ordinário. Ex servidor municipal. Guarda Municipal. Pleito de incorporação do adicional de periculosidade no cálculo da pensão. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Vantagem de natureza propter laborem, devida quando do exercício de atividades que exponham o servidor a risco de vida. Verba que sequer integra o cálculo da

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. Ação de rito ordinário. Ex servidor municipal. Guarda Municipal. Pleito de incorporação do adicional de periculosidade no cálculo da pensão. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Vantagem de natureza propter laborem, devida quando do exercício de atividades que exponham o servidor a risco de vida. Verba que sequer integra o cálculo da contribuição previdenciária. Incorporação incabível sem expressa previsão legal. Lei Municipal 2.023/09 que expressamente excluiu a utilização do adicional no cálculo da contribuição. Sentença mantida. Recurso desprovido.